Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA. MULTA POR INADIMPLEMENTO DE 2%. POSSIBILIDADE.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão. Súmula 608 do STJ.
2. É legal a imposição de multa de 2% por inadimplemento em contrato de plano de saúde de autogestão.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.